Tribunal: TJBA
Processo: 8000684-23.2023.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000684-23.2023.8.05.0014 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DEIJANIRA MEIRELES DOS SANTOS Advogado(s): JAQUELINE CARVALHO SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE ARACI Advogado(s): PJ10 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE RETROATIVOS DE REAJUSTE SALARIAL. REVISÃO GERAL ANUAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. REFLEXOS REMUNERATÓRIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de retroativos de reajuste salarial, reconhecendo a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 20 de abril de 2018 e condenando o Município ao pagamento das diferenças salariais devidas entre 2018 e 2022, excluído o período de 2021, em razão da vedação imposta pela Lei Complementar nº 173/2020. A sentença determinou a apuração dos valores em liquidação, fixou critérios de correção monetária e juros, reconheceu a sucumbência recíproca e arbitrou honorários advocatícios em percentual sobre o valor da condenação. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em definir: (i) o prazo prescricional aplicável às diferenças decorrentes da revisão geral anual de vencimentos; (ii) a possibilidade de atualização do vencimento-base até o trânsito em julgado; (iii) o cabimento de reflexos das diferenças salariais sobre outras verbas remuneratórias; e (iv) a correta distribuição da sucumbência. III. Razões de decidir 3. As pretensões deduzidas contra a Fazenda Pública submetem-se à prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932, prevalecendo o critério da especialidade sobre o prazo geral do Código Civil. 4. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, incide a Súmula nº 85 do STJ, segundo a qual a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. 5. A atualização permanente do vencimento-base para além do período postulado encontra óbice no princípio da separação de poderes e na vedação de concessão de reajustes automáticos por decisão judicial, sendo devidas apenas as diferenças pretéritas. 6. As diferenças de vencimento-base repercutem automaticamente sobre o 13º salário, férias acrescidas de 1/3 e contribuições previdenciárias, por se tratarem de verbas calculadas a partir da remuneração básica. 7. Caracterizada a sucumbência mínima da autora, impõe-se a aplicação do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, com a atribuição integral das custas e honorários ao ente público. 8. Sendo a condenação ilíquida, a fixação do percentual dos honorários advocatícios deve ocorrer na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. As ações de cobrança de diferenças remuneratórias contra a Fazenda Pública submetem-se à prescrição quinquenal do Decreto nº 20.910/1932, aplicando-se a Súmula nº 85 do STJ nas obrigações de trato sucessivo. 2. As diferenças de vencimento-base decorrentes da revisão geral anual repercutem sobre o 13º salário, férias acrescidas de 1/3 e contribuições previdenciárias. 3. Configurada sucumbência mínima do autor, cabe ao ente público suportar integralmente as custas e honorários, a serem fixados na liquidação quando ilíquida a sentença.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000684-23.2023.8.05.0014, em que figura, como apelante, DEIJANIRA MEIRELES DOS SANTOS, e, como apelado, MUNICÍPIO DE ARACI. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, ___ de ________de______. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR Procurador de Justiça